Tribunal: TJDFT
Processo: 0712129-58.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PENHORA DE PARTE DA REMUNERAÇÃO MENSAL AUFERIDA PELO EXECUTADO. MEDIDA EXCEPCIONAL. EXECUÇÃO GARANTIDA POR PENHORA NO ROSTO DE DEMANDA JUDICIAL NA QUAL FOI RECONHECIDO CRÉDITO EM FAVOR DO EXECUTADO. CONSTRIÇÃO DA VERBA SALARIAL. NÃO CABIMENTO.
1. A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da CF/1988).
2. Consoante o entendimento jurisprudencial que vem se consolidando no âmbito do colendo Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, a impenhorabilidade de verba salarial não ostenta natureza absoluta, devendo ser admitida a constrição judicial, desde que observados o princípio da dignidade do devedor como pessoa humana e a preservação do mínimo existencial destinado ao custeio da sua subsistência e de sua família.
3. De acordo com o artigo 805, Código de Processo Civil, em hipótese na qual o exequente possa, por vários meios, promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.
3.1. Tem-se por incabível o deferimento de penhora de parte da remuneração mensal auferida pelo executado, quando verificada a implementação de outra constrição judicial menos gravosa, apta a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.